Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. DIREITOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADQUIRENTE. TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. APERFEIÇOAMENTO ANTERIORMENTE À RESTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO NO BOJO DO FEITO EXECUTIVO. IMPULSO OFICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTE. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. EMBARGADAS/EXEQUENTES. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DO EXECUTIVO. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO ÀS VENCIDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS EXECUTADAS. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. PRETENSÃO DE ELISÃO DA VERBA HONORÁRIA. APELO DAS EMBARGADAS/EXECUTADAS PROVIDO. MODULADOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AOS EMBARGADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
2. Encartando a arguição de ilegitimidade matéria restrita exclusivamente ao mérito, pois almejada a alforria das apelantes das verbas de sucumbência que lhe foram impostas, e figuram como excutidas no executivo do qual germinara a penhora que integrara o objeto dos embargos de terceiros nos quais foram inseridas, ficando patente sua pertinência subjetiva com o direito originalmente invocado, a defesa indireta, não dialogando com as condições da ação, deve ser resolvida em conjunto com o mérito.
3. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus de sucumbência em ponderação com o princípio da causalidade, ressaindo da ponderação desses enunciados que o exequente que, ao se manifestar no bojo do executivo, insiste na realização da constrição, ocasionando a oposição de embargos, a despeito de ter conhecimento de que o executado já não era mais proprietário do imóvel penhorado, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ.
4. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, mesmo quando desconstituída a constrição donde germinara a lide incidental no bojo do processo do qual emergira, desafiando a extinção dos embargos de terceiro pela perda superveniente de suas condições, aquele que deflagrara a situação jurídica havida por violadora dos direitos de terceiro e sucumbira, por ter resistido à desconstituição da penhora embargada, deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios destinados ao patrono do embargante.
5. Provido o recurso, implicando a reforma da sentença, a resolução determina a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, provido o apelo da parte originalmente vencida, ainda que não houvesse sido sujeitada a inicialmente vencedora a cominação sucumbencial, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Preliminar rejeitada. Unânime.